Tribunal: CARF
Processo: 16306.000067/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000067/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.030 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
EDSON TONELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
VERBAS
TRABALHISTAS.
REINTEGRAÇÃO.
ESTABILIDADE.
ENQUADRAMENTO EM PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. HORAS
EXTRAS E REFLEXOS. TRIBUTAÇÃO.
Mantém-se a tributação dos valores recebidos em decorrência de reintegração
no emprego, por força de estabilidade, de enquadramento do interessado no
plano de cargos e salários do empregador e de condenação do reclamado ao
pagamento de horas extras e reflexos, por não haver previsão legal de isenção
do imposto de renda relativamente a tais verbas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Por bem descrever a situação, adota-se e transcreve-se o relatório do acórdão
recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000067/2007-24
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000067/2007-24

O presente feito originou-se de pedido de restituição do valor correspondente ao
diferencial entre o saldo do imposto a restituir apurado na declaração de ajuste anual
original, correspondente ao ano calendário de 2002, de R$ 57.259,80 (fls. 14/18), e o
saldo apurado na declaração retificadora, de R$ 142.803,46 (fls. 61/65), sob o
argumento de que seriam isentas as verbas recebidas em decorrência de reclamação
trabalhista, a título de indenização por quebra de estabilidade de emprego.
No Despacho Decisório de fls. 120 e 121, a Delegacia de origem procedeu à revisão de
ofício da referida declaração retificadora e apurou a inexistência de saldo de imposto a
restituir, por entender que não há embasamento legal para se considerar os rendimentos
em causa como isentos e não tributáveis.
O interessado foi cientificado em 01/02/2011 (fls. 122/123) e, em 15/02/2011,
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 125 a 130.
Alega que o Banco Central do Brasil (BACEN) teria se equivocado ao informar como
rendimento tributável o valor pago ao interessado por força de medida judicial que
reconheceu a quebra da estabilidade da relação empregatícia. Busca respaldo à sua tese
no Acórdão n° 10421388, do E. Primeiro Conselho de Contribuintes, proferido em caso
que reputa análogo ao seu.
Entende que o despacho decisório recorrido teria citado indevidamente os dispositivos
do Código Tributário Nacional e da Lei n° 7.713/1988 que dispõem sobre a isenção, já
que se trataria, in casu, de verba indenizatória inserida no campo da não incidência.
Tece considerações quanto ao valor da base de cálculo do imposto que considera correto
e menciona os documentos que dariam suporte ao seu pleito, já juntados aos autos.
Por fim, requerer a reforma integral do despacho recorrido, com a restituição do restante
do saldo do imposto que teria sido retido indevidamente na fonte.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
mantendo a decisão exarada no despacho decisório.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações apresentadas da manifestação de inconformidade.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Quanto ao voto, tendo em vista que o contribuinte utiliza-se no recurso dos
mesmos argumentos quando da manifestação de inconformidade, por concordância, utiliza-se da
prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do CARF, mediante transcrição do voto do
acórdão recorrido:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000067/2007-24

O interessado alega que o valor recebido em decorrência de reclamação trabalhista, que
reconheceu a quebra de estabilidade da relação empregatícia, teria natureza
indenizatória e, assim, estaria inserido no campo da não incidência tributária.
Observe-se que o artigo 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador
do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e
de proventos de qualquer natureza.
A Lei no 7.713/1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos seguintes
termos:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Importante ressaltar que o § 4o do art. 3o desse mesmo diploma legal estabelece que “a
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título”.
Entende o interessado que o despacho decisório recorrido teria citado indevidamente os
dispositivos do Código Tributário Nacional e da Lei n° 7.713/1988 que dispõem sobre a
isenção, já que se trataria, in casu, de verba indenizatória inserida no campo da não
incidência,
Note-se que artigo 6o da Lei no 7.713/1988 excluiu do campo de incidência do imposto
de renda determinadas indenizações, a exemplo dos seus incisos IV e V, a seguir
transcritos, portanto, não se trata de não incidência pura e simples, mas sim de isenção:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
IV as indenizações por acidentes de trabalho;
V a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
O Parecer Normativo da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT) n° 1, de
08 de agosto de 1995, esclarece, em seu item “2.1”, que as verbas trabalhistas sobre as
quais não incide o imposto de renda são as decorrentes de acidente de trabalho e aquelas
previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, mais especificamente no artigo 477
(aviso prévio não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo
empregado na empresa) e no artigo 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço
a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança em
mais de dez anos), no artigo 9o da Lei no 7.238/1984 (indenização equivalente a um
salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que
antecede à data de sua correção salarial) e na legislação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (Lei no 5.107/1966, alterada pela Lei no 8.036/1990).
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.030 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000067/2007-24

O referido Parecer registra, em seu item “4”, que quaisquer outros rendimentos, mesmo
remunerados a título de “verbas indenizatórias”, devem compor o rendimento bruto para
efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do
crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva,
nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional.
Ademais, a indenização por quebra de estabilidade de emprego corresponde, na
realidade, à remuneração que seria recebida no período decorrido desde a dispensa
indevida, possuindo, portanto, natureza nitidamente tributável.
No presente caso, sequer se trata de indenização por quebra de estabilidade, porquanto
houve a reintegração no emprego, com o consequente pagamento das verbas salariais
devidas.
Note-se que a sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista movida contra o
Banco Central do Brasil S/A (fls. 28 a 31), confirmada em sede recursal (fls. 32/36),
julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer “a relação empregatícia entre
as partes” e “aos autores a estabilidade, nos termos do art. 19 das Disposições
Transitórias da Constituição Federal”, determinar “o enquadramento dos autores no
plano de cargos e salários do reclamado, com todas as vantagens, vencidas e vincendas
e consequentes pagamentos das diferenças de salários, de 13°s. salários, de férias e de
depósitos do FGTS”,
determinar “a reintegração de Edson Tonello (...) com os conseqüentes salários vencidos
e vincendos” e também “o pagamento de três horas e trinta minutos extras por dia, nos
termos fundamentados, e a integração das mesmas nos DSRs, feriados e FGTS”, tudo a
ser apurado em execução de sentença, com a incidência de juros e atualização nos
termos da lei.
Por conseguinte, é evidente que as verbas recebidas, não só em decorrência de
reintegração no emprego, mas também de enquadramento no plano de cargos e salários
do empregador e de condenação do reclamado ao pagamento de horas extras e reflexos,
têm natureza salarial, sendo, portanto, tributáveis.
Do exposto voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital